Tribunal: TJSP
Processo: 2143747-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que não conheceu das alegações relativas à impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer e majorou a multa diária fixada para descumprimento em R$2.000,00 - Como, no caso dos autos: (a) não restou comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de dados relativos ao telefone número +55 (11)

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que não conheceu das alegações relativas à impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer e majorou a multa diária fixada para descumprimento em R$2.000,00 - Como, no caso dos autos: (a) não restou comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de dados relativos ao telefone número +55 (11) 91875-5833, porque a alegação veio instruída apenas e tão somente com print de tela relativa a e-mail enviado por pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, arguindo a não localização da conta, sem qualquer documentação comprobatória da pesquisa infrutífera, (b) descabe eximir a parte agravante de seu cumprimento, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e (c) quanto à majoração da multa pelo descumprimento, admissível a cobrança do valor da multa diária fixada pelo descumprimento da determinação judicial – R$2.000,00 -, porque atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequado para não prestigiar a inércia da parte executada, nem promove o enriquecimento sem causa da parte credora, bem como porque ajustado ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusivo, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015, ainda mais quando a parte agravante é recalcitrante no cumprimento da determinação judicial – Manutenção da r. decisão agravada, ainda que por outros fundamentos.
Recurso desprovido.